Tribunal: TJPA
Processo: 0011438-27.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011438-27.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: HELENA LUCIA PENA DE SOUSA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NULIDADE E OMISSÃO CONSTANTE NO ACÓRDÃO (ID
11482541).
INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os embargos, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HELENA LUCIA PENNA DE SOUSA
, contra o v. Acórdão de Id nº 11482541, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargante.

Assim, restou ementada a decisão:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §4º, II, C/C ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA PRELIMINAR. 1. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. TESE REJEITADA.

A sentença recorrida foi prolatada em observância ao devido processo legal, pois restou possibilitada a ampla defesa, na medida em que o magistrado realizou o cotejo entre as provas produzidas na fase inquisitorial e judicial, concluindo pela comprovação da materialidade e autoria delitiva, consubstanciadas nos comprovantes de transferências bancárias, extratos bancários, e pela prova testemunhal produzida. Ademais, denota-se, que a tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, eis que o magistrado expôs na sentença as razões de seu convencimento, analisando as teses suscitadas pela acusada, possibilitando, assim, o direito à ampla defesa, e respeitando, por conseguinte, o devido processo legal, não havendo nulidade a ser reconhecida. DO MÉRITO. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. A autoria e materialidade delitiva restaram sobejamente provadas por meio dos documentos juntados aos autos de IPL, em especial pelos comprovantes de transferência bancárias e extratos bancários juntados aos autos, bem como pelas provas testemunhais produzidas, demonstrando que a ré gozava de extrema confiança e credibilidade junto a instituição CARITAS DO BRASIL REGIONAL NORTE II, de modo que somente foi possível efetuar o desvio de valores da empresa em razão do cargo de confiança que a mesma ocupava. 2. DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL NO PATAMAR MÍNIMO. INOCORRENCIA. No caso sub examine, a fração imposta pelo Magistrado de 1º grau, 2/3 (dois terços), deve ser mantida nos termos da sentença vergastada, tendo em vista que a acusada praticou o crime de forma reiterada, tendo realizado mais de 60 transferências bancárias, o que se mostra suficiente e proporcional à prática delitiva, não havendo motivos para redução desse patamar. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões, argui a Defesa, preliminarmente, a nulidade do v. Acórdão, alegando que não teria sido disponibilizado ao advogado da acusada o link para sustentação oral na sessão de julgamento do seu recurso de Apelação.

Alega, outrossim, que haveria omissão no V. Acórdão, visto que o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará não teria demonstrado em que ponto da sentença o magistrado sentenciante realizou o necessário confronto entre as teses de acusação e de Defesa para, em seguida, apontar as razões que motivaram a opção por uma em detrimento da outra, tendo, ao contrário, se limitado a transcrever trechos da sentença.

Aduz, ao final, que o Acórdão seria omisso quanto reconhecimento, ex officio, da atenuante do artigo 65, III, d, do Código Penal, principalmente porque teria havido confissão extrajudicial.

Diante disso, requer sejam os presentes aclaratórios acolhidos, a fim de que seja declarada a nulidade do Acordão ID 11482541, e seja designado novo julgamento, assegurando a presença do advogado da Embargante para promover a sustentação oral.

Alternativamente, pugna para que sejam sanadas as omissões, aplicando-se a atenuante do artigo 65, III, d, do Código Penal.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA pronuncia-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração

opostos por HELENA LUCIA PENNA DE SOUSA (ID 12172429).

É o necessário relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu.

Sustenta a Embargante, inicialmente, a nulidade do Acórdão ID 11482541, alegando que não teria sido disponibilizado ao advogado da acusada o link para sustentação oral na sessão de julgamento do seu recurso de Apelação.

Da simples leitura do Acórdão atacado, vê-se que não há prova de que o link, de fato, não tenha sido disponibilizado à Defesa da ora Embargante, o que inviabiliza a análise do referido questionamento.

Ademais, não se verifica no Acórdão ID 11482541 a omissão suscitada pela Defesa, no tocante à preliminar de nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Com efeito, constatou-se ter sido devidamente apreciada a tese recursal suscitada pela defesa da recorrente, tendo sido exaustivamente fundamentadas as razões
que embasaram o Acórdão impugnado, ou seja, sendo possibilitada a ampla defesa, tendo a turma realizado o cotejo entre as provas produzidas na fase inquisitorial e judicial, atestando a comprovação da materialidade e autoria delitiva, por meio dos comprovantes de transferências bancárias, extratos bancários, e prova testemunhal.

Assim sendo, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado na via eleita. Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP;

Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022).

Por derradeiro, quanto ao pedido de reconhecimento
ex officio
de possível confissão extrajudicial da Embargante, como atenuante do artigo 65, III, d, do Código Penal, só se faz possível se a confissão tiver sido utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial e
REJEITO

OS PRESENTES EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023